Tribunal: TJMT
Processo: 8010527-37.2014.8.11.0086
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010527-37.2014.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS GONCALVES - CPF: 593.175.909-34 (RECORRENTE), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (RECORRIDO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - GRUPO ENCERRADO - DEVOLUÇÃO DE VALOR MENOR - DIFERENÇA DEVIDA - MULTA CONTRATUAL - ABUSIVIDADE - DANOS MATERIAIS - MANTIDOS - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Comprovado o encerramento do grupo, devem ser restituídos os valores pagos pelo consorciado desistente, com retenção da taxa de administração, conforme determinado na sentença.

2.

A multa contratual (cláusula penal) imposta ao consorciado que desiste do plano é abusiva quando não comprovado o prejuízo causado ao grupo, portanto, não deve incidir no valor a ser restituído.

3.

Apesar de configurada a falha na prestação do serviço, a parte autora não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2020